Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos e etc. Nada obstante a Certidão de ID 41007345, dada a relevância da matéria em debate, nos termos dos artigos 10 e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se, novamente, o agravado Banco do Brasil S/A para responder, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intime-se.